Tribunal: TJMT
Processo: 0004230-35.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004230-35.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUCINETE RODRIGUES MACIEL - CPF: 340.163.501-82 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), RAFAELE PIRES FERREIRA - CPF: 959.023.841-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), JUCINETE RODRIGUES MACIEL - CPF: 340.163.501-82 (EMBARGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIR
EITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR DE
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
PRELIMINAR DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOSPITAL CONVENIADO AO SUS E MUNICÍPIO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Hospital das Clínicas Primavera LTDA e pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
por
Jucinete
Rodrigues Maciel, reconhecendo a responsabilidade civil dos embargantes e condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização
por
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
; (
ii
) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional
por
má valoração das provas; (
iii
) verificar se a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva ou subjetiva; (
iv
) examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fundamentar expressamente a responsabilidade solidária entre o hospital conveniado e o Município.

III. Razões
d
e
d
ecidir

3.
O acórdão não excede os limites da causa, pois a questão foi debatida ao longo da instrução processual e no recurso de apelação, respeitando-se o efeito devolutivo da apelação.

4.
O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a apreciar a prova independentemente do sujeito que a produziu, desde que fundamente sua decisão. O laudo pericial reconheceu o nexo causal entre a cirurgia e o dano, evidenciando a má prestação do serviço médico, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

5.
A responsabilidade civil dos embargantes foi corretamente analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de conduta culposa para a responsabilização
por
falhas na prestação de serviços de saúde.

6.
A responsabilidade solidária do hospital conveniado ao SUS e do Município decorre do entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a corresponsabilidade nos casos de falha na prestação de serviços médicos em unidades hospitalares conveniadas. A ausência de fundamentação expressa no acórdão quanto a esse ponto configura omissão sanável
.

IV. Dispositivo
e

t
ese

7.
Preliminar de julgamento
extra petita

e
negativa de prestação
jurisdicional rejeitadas
.

Embargos de declaração do Hospital das Clínicas Primavera LTDA rejeitados.

Embargos de declaração do Município de Primavera do Leste parcialmente acolhidos, para suprir a omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da responsabilidade solidária, preservando-se a condenação solidária do hospital e do Município.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de matéria correlata à causa de pedir não caracteriza julgamento
extra petita
quando respeitados os limites do efeito devolutivo da apelação.

2.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar a prova de forma independente, desde que devidamente fundamentado.

3.

A responsabilidade civil do hospital conveniado ao SUS e do Município é solidária em casos de falha na prestação de serviços médicos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A responsabilidade civil
p
or
falha na prestação de serviço
deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 141, 371, 479, 489, 492, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1702234/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1540873/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, j. 16.08.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1996096/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.05.2023
;
STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de
dois
embargos de declaração opostos pelo Hospital das Clínicas Primavera LTDA (primeiro
E
mbargante
) e Município de Primavera do Leste (segundo

E
mbargante
)
contra acórdão
proferido por este Relator
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por

Jucinete
Rodrigues Maciel, reconhecendo
responsabilização civil dos
E
mbargante
s
e condenando
-os
solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o
Hospital das Clínicas Primavera LTDA
,
neste ato denominado primeiro
E
mbargante
,
argui
u

preliminar

de
julgamento
extra petita
ao fundamentar a condenação na ausência de informações sobre os riscos cirúrgicos, sendo que a petição inicial
se limitou
a sustentar erro médico na execução do procedimento.

Suscitou
preliminar
de negativa de prestação
jurisdicional

por

má

valoração
das provas, uma vez que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que a fístula vesico-vaginal desenvolvida pela autora constitui risco inerente à histerectomia, especialmente na presença de aderências, inexistindo qualquer conduta negligente dos profissionais envolvidos.

Pleiteou a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, ao revés da teoria do risco administrativo
, pois
a conduta

profissional do médico é, incontroversamente, apurada pelo viés subjetivo.
Finalmente,
prequestiona
os artigos 141, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado para apresentação de contrarrazões aos embargos, o Município de Primavera do Leste quedou-se inerte (Id.
265989276
).

Em contramão, a

E
mbargada

Jucinete
Rodrigues Maciel apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão
impugnado
. Sustenta que as omissões apontadas pelos
E
mbargantes não se verificam, uma vez que a ausência de informações sobre os riscos do procedimento foi objeto de debate ao longo da instrução processual
e em sede recursal.
Afirma, ainda, que a responsabilidade do Município decorre do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados a terceiros.

Invoca os artigos 479 e 371 do Código de Processo Civil os quais preceituam sobre a apreciação da prova pericial
, incluindo a indicação das razões que o levaram ao seu convencimento.
Menciona o exame de cistoscopia realizado pelo Dr. Pablo
Guareschi
, o qual confirmou a presença de uma fístula vesico-vaginal como consequência direta da cirurgia de histerectomia e prescrição médica em favor da paciente.

O
Município de Primavera do Leste
,
na qualidade de segundo

E
mbargante
,
opôs
os
aclaratórios
,
sustenta
ndo
a existência de omissões e contradições n
o pronunciamento judicial
,
tendo
em vista que
o acórdão
reconheceu
o
nexo causal entre a cirurgia realizada e o dano sofrido pela autora em
suposta
contrariedade às conclusões da perícia médica, a qual teria afastado qualquer erro médico ou falha na prestação do serviço
, violando os artigos 93, inc. IX da Constituição Federal.

Alega, ainda, que
a
decisum
fundamentou-se em
parâmetro

não alegado pela parte autora, ao considerar a ausência de informação sobre riscos cirúrgicos como fator determinante para a condenação
, em desacordo aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

Defende que a condenação solidária imposta ao Município carece de fundamentação específica, uma vez que a cirurgia foi realizada por hospital conveniado, não havendo comprovação de conduta omissiva ou comissiva da Administração Pública apta a ensejar sua responsabilização.

P
or fim, requer que o acórdão embargado
se manifeste expressamente
sobre a aplicação e interpretação do artigo 37, §6o, da Constituição

Federal.

Jucinete
Rodrigues
,
ora
E
mbargada
,
reiterou os
as teses já formuladas em sua peça defensiva, acostada em Id.
260417193.

Em contrarrazões,
a unidade hospitalar
concorda com os
aclaratórios
d
a municipalidade
no tocante à contradição existente no reconhecimento do nexo causal, bem como no que se refere à ausência de pedido específico da parte autora sobre a falha na prestação de informações. No entanto, discorda da pretensão do
ente público

em
se eximir da condenação, sustentando que as médicas responsáveis pelo procedimento eram servidoras públicas municipais,
devendo este responder
solidariamente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

D
A
PRELIMINAR
DE

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A
ssinala
o
primeiro

E
mbargante

(
Id.
259338193 –
pdf
. 05/07
) a ocorrência de julgamento
extra petita
,
no trecho a seguir transcrito:

“
Entendo que embora o laudo pericial (fls. 357 – ID 204202169) aponte que a cirurgia de histerectomia pudesse gerar complicações previsíveis, cabia aos réus
informar
a paciente sobre o risco do quadro fístula vesico-vaginal, bem como a possibilidade de incontinência urinária.”

Outrossim, o segundo
E
mbargante
afirma a ocorrência de contradição n
o julgado no

excerto
ut supra
, de modo que passo a análise das teses conjuntamente (Id. 263286790
-
pdf
. 03
).

C
ediço que é legítimo
ao
Tribunal
aprofundar
a análise da matéria debatida
, desde que respeitados os limites da controvérsia, ou das hipóteses de conhecimento
ex

offi
ci
o
.
(
S
TJ
-
Ag
Int
n
o
AR
E
sp
:
4436
4
5 RS
2013/0399515-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/
03/
2
018
).

Da mesma forma, a Corte Superior compreende que é admissível ao órgão julgador, observadas as limitações e exceções estabelecidas em lei, proceder à análise das questões suscitadas em sua dimensão vertical, ou seja, em profundidade, desde que guardem pertinência com a matéria em debate ou possam ser conhecidas de ofício. A seguir cito:

“[...] PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. CLÁUSULA QUE VINCULAVA O PAGAMENTO AO RECEBIMENTO DAS QUANTIAS PELO PRIMEIRO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO À EMPREITEIRA SEM O EFETIVO REPASSE DOS VALORES À SUBEMPREITEIRA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. COGNIÇÃO. LIMITES
( CPC
, ART. 515, § 1o). CLÁUSULA MERAMENTE POTESTATIVA, INÉRCIA E MÁ-FÉ NA COBRANÇA DO DEVEDOR PRINCIPAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NEM SUSCITADA NA APELAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 515 E 535 DO CPC CONFIGURADA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Estabelece o art. 515 do CPC que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Trata, portanto, de seu efeito devolutivo. Segundo o dispositivo, em sua dimensão horizontal, não pode o órgão colegiado julgar matéria estranha ao recurso, seja pelo princípio dispositivo e da inércia, seja pela preclusão ou coisa julgada que recai sobre os pontos da sentença que não foram devidamente impugnados.
Pode o órgão julgador, no entanto, dentro das limitações e exceções legais conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, isto é, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou que seja passível de conhecimento
ex

officio
.
Precedentes. 3. Na hipótese, o Tribunal valeu-se de fundamentação jamais suscitada e debatida, trazendo matéria estranha ao apelo - cláusula meramente potestativa e inércia e má-fé da recorrente na cobrança de valores da empresa pública municipal -, acabando
por
desconsiderar o princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
, incidindo, ao final, em manifesto julgamento extra petita. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1130118 SP 2009/0145137-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2014). [...]”

Além disso,
“A
aplicação do direito ao caso concreto, ainda que com fundamentos jurídicos diversos, não caracteriza julgamento extra petita"
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2170246 MG 2022/0219315-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

In
casu
,
embora a causa de pedir

esteja mormente relacionada ao erro médico,
e
xtrai-se
que
a Autora,
no bojo das
suas
razões de apelação
,
além de
abordar
outras teses, tece argumentações

a
r
espeito do procedimento
operatório
a
o qual
foi submetida
, além do risco cirúrgico.

A seguir cito
(Id.
204
202181 –

pd
f
. 07/0
9
):

“[...]Com data máxima vênia, incorreu em erro o juízo de 1o Grau, visto que o erro médico narrado na exordial, encontra-se devidamente comprovado.

O Apelado narrou às fls. 184, o procedimento cirúrgico de Histerectomia realizado na Apelante, vejamos:

‘
(...) Durante o procedimento cirúrgico, foi verificado que
Jucinete
possuía uma aderência interna entre a bexiga e o útero, fato que impedia a extração do órgão uterino; [...]

Assim, o primeiro indicativo de imperícia, ocorreu em razão dos profissionais médicos retiraram o órgão uterino, tendo pleno conhecimento que a aderência interna entre a bexiga e o útero, impedia a extração do útero.

Para proceder à retirada do útero da apelado, a equipe médica de
veria atentar-se para a
vedação constante no art. 22 do Código de Ética Médica
, que assim enuncia:

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

[...]

Excelências, no caso em apreço, inúmeros foram os erros médicos cometidos pelos Apelados, vejamos:

1. Falha na prestação de serviço, visto que o 1o procedimento cirúrgico de Histerectomia realizado pelos Apelados, foi perfurado a bexiga da Apelante, onde está permaneceu pelo período de 8 (oito) meses com a bexiga aberta, fato este constrangedor e incomodo, visto que nesse período foi necessário fazer o uso de fraldas geriátricas;

2. Falha no procedimento cirúrgico de Histerectomia, vez que se caso a cirurgia tivesse êxito (como tenta fazer crer os Apelados), a Apelante não teria sido submetida a mais duas cirurgias para correção do problema advindo da primeira intervenção cirúrgica;

3. O próprio Apelado às fls. 184, confirmou a impossibilidade de extração do útero, contudo, assumiram o risco e retiraram o órgão uterino acarretando diversos problemas a saúde da
Requerente [
...]
”

Dessa forma, constata-se que a intervenção cirúrgica foi devidamente tratada tanto na fase de instrução processual (Id. 204202168 –
pdf
. 19/21) quanto no âmbito recursal, não se verificando qualquer extrapolação dos limites do recurso, em estrita observância ao efeito devolutivo da apelação.

Esclareço, ainda, que a condenação não se fundamenta exclusivamente nesse ponto, mas também em outras questões já devidamente ventiladas e analisadas no acórdão embargado.
Por
conseguinte,
não cabe

“[...] a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. [...]”
. (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2).

Por
tais razões,
rejeito a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURI
SDI
CIONAL
POR

MÁ
VALORAÇÃO
DAS PROVAS

O
primeiro
E
mbargante narra que o acórdão teria desconsiderado a perícia médica a qual afastou a ocorrência de erro médico, pugnando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
por
má

valoração das provas (Id. 259338193 –
pdf
. 10/13).
Não obstante
, constato que esta preliminar se confunde com o próprio
mérito da causa
, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito
.

C
onsiderando a necessidade de se privilegiar a análise de mérito, impõe-se a
REJEIÇÃO
da preliminar
.

DO MÉRITO RECURSAL

DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
POR
MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS E DO NEXO DE CAUSALIDADE

Inicialmente,
c
onheço

dos
embargos
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de dois embargos de declaração opostos pelo Hospital das Clínicas Primavera LTDA (primeiro
E
mbargante
) e Município de Primavera do Leste (segundo
E
mbargante
) contra acórdão proferido
por
este Relator, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
por
Jucinete
Rodrigues Maciel, reconhecendo responsabilização civil dos
E
mbargante
s e condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização
por
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O primeiro
E
mbargante
narra que o acórdão teria desconsiderado a perícia a qual afastou a ocorrência de erro médico, pugnando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
por
má

valoração das provas (Id. 259338193 –
pdf
. 10/13).

No mesmo sentido o segundo embargante afirma que a
decisum
contraria as conclusões periciais constantes dos autos (Id. 263286790 –
pdf
. 03).

Acerca do tema, elucida o artigo 371 do Código de Processo Civil que
"o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Isto posto, conforme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
“
[...] no processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. [...]”
(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2017).

Em outras palavras, o processo civil brasileiro adotou o sistema de valoração das provas conhecido como
persuasão racional
, também denominado de sistema do
livre convencimento motivado
. Sob esta perspectiva, o
J
uízo possui a liberdade para formar seu convencimento desde que este seja fundamentado nos elementos presentes nos autos e acompanhado de fundamentação adequada, como os fatos que fundamentam a lide, jurisprudência, legislação e provas.

Em adição, a Corte Superior compreende que
"[...] o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar
adstrito
a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento. [...]”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023).”

Destaca-se que o acórdão embargado valorou as provas trazidas aos autos, bem como o laudo pericial efetuado em juízo, o qual, inclusive reconheceu
o nexo de causalidade entre a fístula vesico-vaginal desenvolvida pela autora e a histerectomia realizada
(Id. 204202169 - fls.
332 e
356).

Para melhor compreensão, cito o acórdão recorrido:

“[...] Isto posto, foi elaborado laudo pericial no qual evidenciou o nexo de causalidade entre a fístula vesico-vaginal desenvolvida pela autora e a histerectomia realizada (ID 204202169 - fls. 356). Constato, ainda que não restou comprovado nos autos a culpa exclusiva da paciente havendo,
por
outro lado, perícia que declara o nexo de causalidade entre a cirurgia e a doença.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a autora passou a apresentar quadro de incontinência urinária após a cirurgia, fato registrado em protocolo de encaminhamento (fl. 30, ID 204202164). Nesse passo, apresentou também lesões na bexiga que foram constatadas em Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar e em laudo médico, constando que “região pélvica com difícil avaliação devido quadro álgico da paciente e bexiga vazia” (fls. 29 e 42 - ID 204202164), o que denotam o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso.

No mesmo sentido, há exame de cistoscopia realizado pelo Dr. Pablo
Guareschi
, em 05 de maio de 2016, confirmou a presença de uma fístula vesico-vaginal como consequência direta da cirurgia de histerectomia e prescrição médica em favor da paciente (fls. 31-33, ID 204202169). [...]”

Assim, a leitura do Acórdão combatido leva à inequívoca conclusão de que - a despeito das inúmeras insurgências apontadas nos
declaratórios -
o presente recurso não comporta provimento.

No presente ponto, vislumbra-se que
o propósito da
parte
E
mbargante
é
efetuar
a reapreciação das provas, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Sobre a questão em voga, há precedente relevante deste E. Tribunal que dispõe:

“[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS
POR
DESVIO DE FUNÇÃO E REENQUADRAMENTO - MONITORA DE CRECHE E PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE PROFESSORA E HABITUALIDADE NÃO COMPROVADOS - INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ART. 1.025 DO CPC.
1 .

O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os
Aclaratórios
não se prestam para o
rejulgamento
da causa, em especial quando a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada
(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ
) .
2.
A pretendida reanálise das provas dos autos, pela parte embargante, tentando,
por
via transversa, promover a valoração dos depoimentos colhidos em Juízo sob uma perspectiva que lhe seja mais favorável não pode ser admitida no âmbito dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não se destinam a rever fatos e provas produzidas e já apreciadas no julgamento da Apelação.
3.
Por
força do
art
. 1.025 do CPC, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos
Aclaratórios
. 4. Embargos de Declaração
rejeitados .
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0002119-97.2017.8.11 .0084, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2023) [...]” [
g.n
.]

Nessas circunstâncias, tem-se que a
mera irresignação quanto ao entendimento adotado no pronunciamento judicial atacado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Figura-se impossível, portanto, rediscutir a matéria já analisada sob o pretexto desse recurso, eis que os
aclaratórios
possuem escopo restrito à correção de vícios no julgado, limitando-se à supressão de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA

Pleiteia o
primeiro
E
mbargante
a análise do mérito recursal sob a ótica da responsabilidade civil pelo viés subjetivo, em detrimento da teoria
do risco administrativo, uma vez que a conduta do médico é analisada pelo viés subjetivo.

Contudo,
no caso em comento,
utilizou-se
como fundamentação a teoria da
responsabilidade subjetiva
,

conforme se verifica a seguir
:

“[...] Como exposto, a responsabilidade civil do Estado,
via de regra
, é objetiva. Todavia, as condutas omissivas ou de má prestação de serviço ("
faute

du

service
") devem ser analisadas à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de conduta imprudente, negligente ou imperita.

É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado
por
condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010 - negritei)

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva ou da má prestação de serviço pelo do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva/falha na prestação de serviço; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada a má prestação de serviço dos demandados a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

[...]
”

Ressalta-se
que a
prestação de serviços de saúde pelo hospital deu-se no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante credenciamento junto ao Município de Primavera do Leste, o que caracteriza a atuação da unidade hospitalar como delegatária de serviço público essencial.

Nessa circunstância, a responsabilidade civil do hospital privado que atua sob a égide do SUS

equipara-se à responsabilidade dos entes públicos, devendo ser analisada sob o prisma da
responsabilidade subjetiva, nos termos expostos pelo acórdão.

Neste viés
, cito ainda entendimento deste E. Tribunal sobre a temática:

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO DURANTE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
a
responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva.
No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

[...]
(TJ-MT - AC: 10021003420198110010, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2023).
[...]”

Destarte
, não há
que se cogitar
contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado, que corretamente analisou a matéria sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Em seus
aclaratórios
, pontua

o segundo
E
mbargante
a
omissão
do acórdão quanto a
responsabilidade solidária dos réus.

Com efeito, a omissão apontada merece
acolhimento
,
posto que embora
requerido pela recorrente a condenação solidária
dos
A
pelado
s
a
decisium

não abordou expressamente os fundamentos jurídicos que embasam a solidariedade da condenação.

A imposição da responsabilidade conjunta aos
E
mbargante
s decorre diretamente
do
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual há corresponsabilidade nos casos de falha na prestação de serviços médicos entre hospital privado e aquele credenciado ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“[...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização
por
falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. Precedentes:

AgRg
no
AREsp
836.811/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe
22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014,
DJe
1o/7/2014 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1702234 SP 2017/0215545-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017). [...]” [
g.n
.]

“
[...]”PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
CIVIL .
ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL.
PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO. 1.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização
por
falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2 .
Agravo Interno do município desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1540873 SP 2019/0201997-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2021) [...]” [
g.n
.]

Na espécie,
conforme pontuado
em contrarrazões
apresentadas

pela
unidade hospitalar (Id. 265211281 -
pdf
. 06),
denota-se que a relação entre
os
E
mbargante
s
,

decorre do Contrato no 098/2014, firmado entre as partes para a prestação de serviços hospitalares,
advindo
do processo de credenciamento no 006/2014 (Id. 204202167 -
pdf
. 46/52)
,
fato este que
caracteriz
a
a responsabilidade
comp
a
rtilhada
do ente público e d
o hospital
conveniad
o
p
elos
danos advindos do serviço prestado.

Por
conseguinte, impõe-se a necessidade de suprir a omissão constatada no acórdão
impugnado
, preservando-se a condenação solidária do hospital e do Município, com o devido acréscimo da fundamentação jurídica explicitada no presente voto.

Por
fim
,
q
uanto
ao almejado prequestionamento tem-se que os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015. Na ausência dos vícios ali previstos, impõe-se sua rejeição. Nesta senda, o prequestionamento não constitui fundamento legítimo para a utilização dos embargos como instrumento para reexame do mérito da decisão proferida, devendo ser observado os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico quanto às hipóteses de seu cabimento.

Ante o exposto,

1. REJEITO
a preliminar de julgamento extra petita;

2. REJEITO
a preliminar de
negativa de prestação jurisdicional
por
má valoração das provas;

3. REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Hospital das Clínicas Primavera LTDA (primeiro
E
mbargante
);

4. ACOLHO
, EM PARTE,

os embargos de declaração

opostos pelo

Município
de Primavera do Leste
(segundo
E
mbargante)
,
para

suprir a omissão constatada no acórdão objurgado, preservando-se a condenação solidária do hospital e do Município, com o devido acréscimo da fundamentação jurídica explicitada no presente voto.

Por
derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025